Tribunal: TJDFT
Processo: 0713974-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. EMENDA. INTEMPESTIVIDADE. EXTINÇÃO DO DIREITO.
I – O recurso que não impugna especificadamente os fundamentos da decisão agravada não pode ser conhecido, máxime porque, ao se pronunciar acerca da manifesta inadmissibilidade do agravo, a agravante não observou o prazo concedido, daí porque ocorreu a extinção do direito de praticar ou de emendar o ato processual.
II – Negou-se provimento ao recurso.